Tribunal: STF
Processo: ARE 1110219
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Majorada em 5% a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo diploma legal.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (art. 1.021, § 4°, do CPC/15).